Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINARES DE NULIDADE PELA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS E DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo a Defesa demonstrado a suposta influência da vítima no depoimento da testemunha policial, não se tendo demonstrado o efetivo prejuízo e não tendo a Defesa se manifestado no momento oportuno, deve ser rejeitada a preliminar de incomunicabilidade da testemunha.

2. Sendo as circunstâncias fáticas narradas na sentença coerentes com aquelas contidas na denúncia e nas provas orais coligidas aos autos, deve ser afastada a tese de ofensa ao princípio da congruência, devendo ser afastado, por consequência, o pedido de reconhecimento de nulidade por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação dos Apelantes.

4. Recurso conhecido e desprovido.